Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003507-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[RODRIGO COTRIM DIAS - CPF: 909.038.381-68 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JULGAMENTO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência por com fundamento na ausência de conjunto probatório.

2. O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Pedido de produção de provas efetuado na inicial. Julgamento antecipado da lide.

3. Constitui cerceamento de defesa e ferimento ao contraditório-influência o julgamento do mérito da causa, sob o fundamento de inexistência de provas, sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante RODRIGO COTRIN DIAS, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de provas.

O reclamante suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa, vedação de decisão surpresa e violação do dever de cooperação. No mérito, pugnou pela procedência da ação, a fim de ser desvinculada a propriedade de veículos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023